Tribunal: TJSP
Processo: 1003292-43.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos previdenciários referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – Ausência de indício de que ocorreu vício de consentimento - Invalidade do negócio jurídico não constatada -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos previdenciários referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – Ausência de indício de que ocorreu vício de consentimento - Invalidade do negócio jurídico não constatada - Recurso não provido.